Tribunal: TJDFT
Processo: 0737146-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737146-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE ELIAS AGRAVADO: ALINE DE PIERI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE HENRIQUE ELIAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0700872-33.2022.8.07.0001 ajuizada por ALINE DE PIERI, indeferiu o pedido de denunciação à lide da União Federal. Eis o teor do decisum questionado (id. 138690306, dos autos de origem): “(...) Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerido. Anote-se. Não recebo a denunciação da lide, tendo em vista que não há obrigação regressiva da União em caso de eventual condenação do réu, de forma que essa intervenção de terceiros é incabível no caso em análise. Recebo a reconvenção. Cadastre-se o ajuizamento da ação reconvencional, na forma do art. 3, inc. III, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. Intime-se a autora para que se manifeste em réplica e apresente a contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. (...)” Em suas razões recursais (id. 40884780), a parte agravante narra, em síntese, tratar-se na origem de ação indenizatória, na qual a Agravada alega ter sofrido constrangimento decorrente de uma repostagem feita pelo Agravante, onde replicou vídeo disponibilizado pelo Eg. TJDFT em seu canal no Youtube em 1o/12/2021, no qual a recorrida, durante Sessão de Julgamento por videoconferência, sentou-se no colo de seu esposo, o Desembargador Dr. João Egmont Leôncio Lopes. Nesse contexto, acrescenta ter a Agravada pontuado que o Agravante, ao tomar conhecimento do ocorrido, publicou em suas redes sociais o vídeo que estava disponível no site Youtube, causando-lhe danos, pedindo indenização de R$ 88.000,00, em decorrência da violação de sua vida privada, honra e imagem. Registra ter apresentado contestação, em que aduziu preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva, além de denunciação à lide e refutou os argumentos da Agravada, apresentando reconvenção pelos xingamentos que lhes foram proferidos. Assevera ter o Juízo a quo proferido decisão facultando-lhe emenda à contestação e condicionando o seguimento da ação à opção pela denunciação da lide ou reconvenção. Afirma o Agravante ter exposto as razões para insistir no processamento dos pedidos, ainda que de maneira sucessiva, ressaltando que, se acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e a consequente denunciação da lide, o pedido reconvencional naturalmente perderia o objeto, já que deixaria de ser parte no feito. Em contrapartida, salientou que na hipótese de rejeição da denunciação da lide, dever-se-ia processar o julgamento da reconvenção. Sobreveio, então, a decisão agravada. A fim de modificar o decisium, argumenta o Agravante, sucintamente, não ter sido o autor da publicação que desencadeou o pedido indenizatório da Agravada, mas, sim, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que publicou o vídeo, ao vivo, em seu canal oficial no Youtube. Pontua ser necessário o ingresso do autor da publicação na lide, por ter ensejado o pleito indenizatório, não sendo crível imputar ao Agravante culpa por ter, “tão somente” (id. 40884780 - Pág. 7), replicado o vídeo, tal como feito por inúmeras pessoas, jornais e veículos de comunicação. Tece arrazoado em defesa de sua tese. Colaciona jurisprudência em abono aos seus argumentos. Ao final, requer, inicialmente, seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, deferido o pedido de denunciação à lide da União Federal. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 40884781 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso IX, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de denunciação à lide, decorreu do entendimento do julgador originário quanto a ausência de requisitos da denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC. Com efeito, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial do recurso, visto que a matéria discutida nos autos possui natureza pessoal, eis que, em princípio, reflete, supostamente, uma conduta implementada pelo Agravante em desfavor da Agravada, circunstância que, em tese, não justificaria a inclusão da União Federal ao feito. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não vislumbro a sua presença, não tendo o Agravante apresentado, em suas razões recursais, qualquer fato concreto que justificasse uma pronta intervenção deste órgão julgador junto aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora